Tribunal: TJSP
Processo: 2197334-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de valores bloqueados via BACENJUD.
Valores bloqueados que não foram impugnados pela executada-agravante. Não há óbice processual para o levantamento de valores pelo exequente.
O debate sobre o motivo da rescisão do contrato é matéria a ser enfrentada nos embargos à execução julgados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de valores bloqueados via BACENJUD.
Valores bloqueados que não foram impugnados pela executada-agravante. Não há óbice processual para o levantamento de valores pelo exequente.
O debate sobre o motivo da rescisão do contrato é matéria a ser enfrentada nos embargos à execução julgados improcedentes, pendentes de análise da apelação interposta.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197334-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MANIKRAFT GUAIANAZES IND CELUL PAPEL LTDA, é agravado GLBS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com revogação do efeito suspensivo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197334-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1515
2
VOTO No 1515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197334-3.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (44a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGRAVANTE: MANIKRAFT GUANAZES IND CEL PAPEL LTDA
AGRAVADO: GLBS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
JUIZ DE DIREITO: Dr. Jean Thiago Vilbert Pereira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que deferiu o levantamento de
valores bloqueados via BACENJUD.
Valores bloqueados que não foram impugnados pela
executada-agravante. Não há óbice processual para o
levantamento de valores pelo exequente.
O debate sobre o motivo da rescisão do contrato é matéria a
ser enfrentada nos embargos à execução julgados
improcedentes, pendentes de análise da apelação interposta.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com revogação do
efeito suspensivo.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos de
Execução de Título Extrajudicial, processado sob o no 1028924-97.2020.8.26.0100,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 44a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, às fls.387/388, que deferiu o levantamento dos valores
bloqueados via BACEN.
A agravante pede a reforma da decisão que impugnou a
determinação da expedição de MLE, de modo a proporcionar o levantamento de
valores.
Recurso tempestivo. Houve concessão de efeito suspensivo
para obstar o levantamento dos valores pelo exequente.
Contraminuta a fls.486/491.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197334-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1515
3
De início, registre-se que a agravante opôs Embargos à
Execução sob no 1043831-77.2020.8.26.0100, sem atribuição de efeito suspensivo
em 03/06/2020 e julgados improcedentes em 12/08/2020 e o recurso de apelação
interposto não foi distribuído.
No mais, registre-se que no Agravo de Instrumento no
2134131-77.2020.8.26.0000, distribuído anteriormente, não houve concessão do
efeito pleiteado para suspender a r. decisão que determinou o bloqueio via sistema
Bacenjud nas contas da agravante.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial baseado
em rescisão contratual.
A empresa-executada, ora agravante, sustenta que não há
valor incontroverso para o possível levantamento.
Constata-se que a única penhora frutífera foi no valor de
R$18.086,31 (fl.497/502), realizada em 11/06/2020 e a agravante não apresentou
impugnação à constrição.
A impugnação à penhora apresentada a fls.494/496, datada de
07/07/2020 e não discute os valores bloqueados, mas sim sobre a planilha atualizada
do débito e eventual bloqueio posterior.
A indisponibilidade do crédito é consequência automática da
penhora. Sabe-se que o principal efeito da penhora é tirar do executado a
disponibilidade de valores ou bens.
Humberto Theodoro Junior afirma que “Antes de tudo, a
penhora importa individualização, apreensão e depósito de bens do devedor, que
ficam à disposição judicial (NCPC, arts. 838 e 839), tudo com o objetivo de subtraí-
los à livre disponibilidade do executado e sujeitá-los à expropriação”.
“Para o devedor, a consequência da penhora é a imediata
perda da posse direta e da livre disponibilidade dos bens atingidos pela medida
constritiva”. E conclui que eventual disposição do bem penhorado “atenta contra uma
situação processual, de natureza pública, violando a função jurisdicional que o
Estado exerce na execução forçada” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197334-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1515
4
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 480/482).
Desse modo cabível o prosseguimento da ação, observando-
se o disposto no artigo 835, I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento Ação de homologação de
acordo extrajudicial em fase de cumprimento Decisão
que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a
constrição de ativos financeiros e autorizando a
expedição de mandado de levantamento, em favor da
exequente,
dos
valores
penhorados
nos
autos
Admissibilidade Penhora “on line” Preferência desta
constrição, nos termos do art. 835 do CPC Alegação de
prejuízo à atividade exercida pela empresa executada e
de incidir sobre valores destinados ao pagamento de
funcionários Ausência de demonstração a respeito
Inocorrência de violação à regra do art. 805 do CPC,
nem de ofensa ao art. 833, inc. IV, do CPC Constrição
determinada que deve ser mantida Recurso improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2207030-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. THIAGO DE
SIQUEIRA, j. aos 18/10/2019).
O debate sobre o motivo da rescisão do contrato é matéria a
ser enfrentada nos embargos à execução opostos. E, como já explanado, não há
concessão de efeito suspensivo aos embargos e, ainda, foram julgados
improcedentes.
Em suma, apesar de pendente de julgamento a apelação
interposta, não se não contestou o valor que o exequente se pretende levantar e não
há óbice processual para o levantamento de valores pelo exequente, ora agravado. Os
recursos interpostos não possuem efeito suspensivo, motivo pelo qual deve-se manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197334-13.2020.8.26.0000 -Voto no 1515
5
o curso regular da execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
revogação do efeito suspensivo.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator